Tribunal: TJDFT
Processo: 0733213-15.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
DIREITO AUTORAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INSUBSISTÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A DIREITOS AUTORAIS. MATERIAL DIDÁTICO. NÃO COMPROVAÇÃO DE ORIGINALIDADE E ANTERIORIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Apelação cível interposta contra sentença pela qual julgados improcedentes os pedidos deduzidos na inicial: (i) proibição da comercialização de material didático de autoria ou coautoria do requerente; (ii) condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 239.193,45; (iii) condenação por danos morais no valor de R$ 100.000,00; e (iv) retratação pública pela utilização indevida dos materiais didáticos do requerente.
2. Atendidos os requisitos previstos nos incisos II e III do art. 1.010 do CPC, afasta-se alegação de não conhecimento de recurso por violação ao princípio da dialeticidade. Hipótese em que, além do inconformismo, impugnados especificamente os fundamentos da sentença e apresentados argumentos tendentes a rechaçar a conclusão adotada pelo juízo de origem.
3. O art. 76 do CPC estabelece que, constatada irregularidade na representação processual, o juiz deve oportunizar à parte a regularização antes de impor qualquer sanção. A irregularidade na representação processual não enseja automaticamente decreto de revelia, sendo tal vício passível de correção após intimação judicial, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas, da economia processual, do máximo aproveitamento dos atos processuais e da primazia do julgamento de mérito (precedentes). No caso, os apelados sanaram o vício de forma tempestiva e em conformidade com o disposto no citado art. 76 do CPC, não havendo que se falar em irregularidade na representação processual.
4. O apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a anterioridade e originalidade do material alegadamente de sua autoria, não tendo apresentado evidências suficientes a confirmar sua criação exclusiva (art. 373, inciso I, CPC). No caso, o material apresentado pelo apelante é semelhante ao produzido por outro professor, em data anterior, conforme depoimento e análise comparativa dos textos, que evidenciaram alterações pontuais e de formatação, mas sem inovação criativa ou autoria exclusiva. E uma vez não comprovado ato ilícito ou utilização indevida do material didático pelos apelados, nenhum fundamento para a indenização por danos materiais, morais ou retratação pública.
5. Recurso conhecido. Rejeitada preliminar de irregularidade da representação processual e desprovido.